Tribunal: TJDFT
Processo: 0728333-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728333-12.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CAROLINA DE LIMA REBELLO MENDES AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO CAROLINA DE LIMA REBELLO MENDES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 201199826, autos originários) proferida na ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais movida contra REDE D’OR SÃO LUIZ S.A – HOSPITAL SANTA LUZIA e UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, mediante prestação de caução, in verbis: “Concedo os benefícios de gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Recebo a emenda à inicial de ID 200444590. Exclua-se a petição de ID 200340043 e seus anexos de ID 200340044 e 200350845, conforme requerido pela parte autora. Trata-se de ação ajuizada sob o rito do procedimento comum por CAROLINA DE LIMA REBELLO MENDES em face de REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. e UNIMED NACIONAL, partes devidamente qualificadas nos autos. Em suma, alega a parte autora que a primeira ré lançou protesto indevido em seu nome, requerendo, liminarmente, o cancelamento da negativação. Contextualiza que é beneficiária do plano de saúde da UNIMED e necessitou de atendimento de urgência, em 19 de agosto de 2022, no Hospital Santa Luzia, com necessidade de internação junto à UTI, o que foi negado pelo plano de saúde. Ocorre que, somente ao tentar adquirir um financiamento no corrente ano, tomou conhecimento de que seu nome está negativado, em razão de débito com a primeira ré oriundo da referida ocasião de negativa de internação. Diante disso, relata ter solicitado por diversas vezes a solução do problema junto à segunda ré, a qual, em última informação, relatou que teria havido reversão do valor do débito a ela. Não obstante a informação prestada pela segunda ré, afirma que a negativação em razão de débito com a primeira ré permanece. É o relatório. DECIDO. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, vislumbro a presença de ambos os requisitos supracitados. Quanto à probabilidade do direito, a resposta oriunda da Ouvidoria da segunda ré de ID 197327065 revela a provável irregularidade na cobrança e tentativa de reversão do débito existente junto ao hospital para responsabilidade da UNIMED. Em relação ao perigo de dano, a própria existência de anotação de restrição (ID 197327051) já é suficiente para caracterizar risco de lesão à esfera extrapatrimonial da parte autora, conforme entendimento deste Tribunal e do E. STJ. Entretanto, o Tema Repetitivo no 902 do E. STJ dispõe que "A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado". Nesse sentido também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA - INADIMPLEMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS PROTESTOS - IMPOSSIBILIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE DE CONTRACAUTELA - DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Na hipótese, a pretensão de suspensão liminar dos protestos postos "sub judice" não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à existência da prestação dos serviços correspondentes e respectivos débitos. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo (Tema 902), fixou a tese de que "a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado", desde que a garantia seja idônea e para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1794139, 07401691620238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, verifica-se que o Tema Repetitivo no 902 do E. STJ determina a sustação do protesto, e não o seu cancelamento, já que a determinação do cancelamento do protesto representaria medida judicial mais gravosa que atingiria os mesmos efeitos da sustação do título, considerando o presente momento processual, violando, portanto, o princípio da necessidade e da proporcionalidade. Isto posto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência requerida para determinar a sustação de anotação junto ao SPC/SERASA, mas mediante caução em dinheiro a ser prestada pela autora, no prazo de 5 (cinco) dias, por meio de depósito judicial de valor equivalente à metade do valor da negativação. Efetuado o depósito judicial do valor da caução, expeçam-se ofícios ao SPC e ao SERASA para sustação da anotação registrada por REDE D OR SAO LUIZ S/A HOS SANTA em desfavor de CAROLINA DE LIMA REBELLO MENDES - CPF: 043.046.011-21, no valor de R$6.443,00, quanto ao contrato no. 5370044. Citem-se e intimem-se os réus.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que a r. decisão agravada determinou a sustação da anotação perante o SPC/Serasa feito pela primeira agravante-ré, Rede D’Or, em nome da autora, beneficiária do plano de saúde contratado com a segunda-ré ré, Unimed, no entanto condicionou o cumprimento da medida à prestação de caução em dinheiro equivalente à metade do valor da negativação, que foi de R$ 6.443,93 (id. 197327051). Inicialmente, registre-se que, tal como concluiu a r. decisão agravada, há prova inequívoca que confere verossimilhança à alegação da agravante-autora, de cobrança indevida da conta hospitalar pela agravada-ré Rede D’Or, tendo em vista o teor do e-mail que lhe foi encaminhado pela Ouvidoria da Unimed Central em 25/10/2023 (id. 197327065), in verbis: “[...] Em atendimento à sua manifestação, vimos respeitosamente informar-lhe que as áreas técnicas tramitam a reversão de conta hospitalar do evento cobrado pelo Hospital Rede Dor São Luiz Unidade Santa Luzia. Dessa forma, foi cadastrado junto a área técnica o protocolo de workflow no 46223420 para a tentativa do tramite de reversão de cobrança para a Unimed Nacional e o retorno será concedido pela equipe de Acolhimento. Assim, pedimos a gentileza que não realize nenhum pagamento ao prestador e em caso de acionamento por parte do prestador, por favor, solicite que este entre em contato com a operadora. Ao término das tentativas de negociação da reversão de cobrança, a área técnica prestará os esclarecimentos do necessário para a finalização da situação.” E, embora a r. decisão tenha concedido parcialmente a tutela provisória de urgência para sustar a anotação, condicionou o cumprimento da medida à prestação de caução, fundamentada na tese fixada no Tema 902/STJ, in verbis: "A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado". No entanto, o art. 300, § 1o, do CPC: “§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.” A agravante-autora é beneficiária da gratuidade de justiça, aufere rendimento bruto de R$ 4.624,59 e líquido de R$ 3.360,03 (id. 197327046, pág. pág. 2), e a metade do valor da negativação equivale a R$ 3.221,96, quase a totalidade do seu rendimento líquido mensal. Diante de tal circunstância, evidencia-se que a hipótese dos autos amolda-se à exceção legal supracitada para dispensa da caução, por se tratar de parte economicamente hipossuficiente que não pode oferecer a referida garantia e, em consequência, a situação fática é diversa daquela que gerou o precedente vinculante. Em conclusão, está configurada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também é patente, diante da necessidade de se sustar a negativação efetivada. Registre-se ainda que não há risco de irreversibilidade da medida, a configurar a vedação do § 3o do art. 300 do CPC, pois a tutela concedida foi para sustação da anotação, e não cancelamento. Por fim, quanto à pretensão de arbitramento de multa cominatória, revela-se em princípio desnecessária, pois o cumprimento da determinação judicial será feito mediante expedição de ofícios ao SPC e ao Serasa, conforme se constata do dispositivo da r. decisão agravada. Isso posto, concedo a antecipação da tutela recursal para excluir a obrigatoriedade do depósito judicial relativo à caução para cumprimento da tutela provisória de urgência concedida pela r. decisão agravada. Dispensada a intimação dos agravados-réus, ainda não citados na ação originária. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora